Tribunal: TJES
Processo: 5016352-44.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016352-44.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA MOREIRA DE BARROS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016352-44.2022.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: LUZIA MOREIRA DE BARROS
RECORRIDOS
: BANCO BRADESCO SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. NARRA A PARTE AUTORA QUE POSSUIU CARTÕES DE CRÉDITO PERANTE A RÉ (FINAIS 4131 E 4132) E, MESMO APÓS OS RESPECTIVOS CANCELAMENTOS, HOUVE A GERAÇÃO DE FATURAS, ALÉM DA COBRANÇA VINCULADA ÀS FATURAS DE OUTROS CARTÕES DESCONHECIDOS (FINAIS 9064 E 9066). DESTACA TER
SE DIRIGIDO AO PROCON, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO NA SOLUÇÃO DO CONFLITO. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ, POR TAIS MOTIVOS, EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. O JUÍZO
A QUO
ACOLHEU PARCIALMENTE A PRETENSÃO AUTORAL, CONDENANDO A RÉ A CANCELAR OS REFERIDOS CARTÕES, BEM COMO SE ABSTER DE QUALQUER COBRANÇA. A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO, BUSCANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, DEIXA-SE ANALISÁ-LO POR SE TRATAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, NA MEDIDA EM QUE NÃO ALMEJADO NA PEÇA INICIAL E, POR TAL MOTIVO, NÃO ENFRENTADO NO ATO SENTENCIAL GUERREADO. POR SUA VEZ, O DANO MORAL NÃO SE ENCONTRA CONFIGURADO NA HIPÓTESE NARRADA. A MERA COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, É INCAPAZ DE GERAR A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, EM ESPECIAL PELA INOCORRÊNCIA DE MAIORES DESDOBRAMENTOS À PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
(ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO
ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)